Tribunal: TJMT
Processo: 1024246-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024246-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO PEDRO DA COSTA 85493082187 - CNPJ: 11.681.462/0001-38 (RECORRENTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), GERALDO PEDRO DA COSTA - CPF: 854.930.821-87 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido GERALDO PEDRO DA COSTA postula indenização por danos materiais e morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel

no período de 24/06/2020 e 25/06/2020
, embora adimplente com as su
as obrigações contratuais
.

2. A despeito da alegação de religação à revelia, denota-se dos autos que as alegações da empresa Recorrida são inverossímeis. Primeiro porque não há prova cabal a respeito do corte em janeiro de 2019. Segundo porque, apesar do suposto corte, a energia continuou emitindo faturas regulares mensalmente, as quais, ainda que com certo atraso (geralmente com 1 mês), eram quitadas pelo consumidor. Com efeito, todas as faturas regulares foram encaminhadas pela própria concessionária, após a data do suposto corte (janeiro/2019) e quitadas pelo consumidor. Terceiro e por último, a inverossimilhança decorre da própria demora para a constatação da suposta irregularidade, já que a retirada do medidor ocorreu em 24/06/2020, ou seja, depois de decorridos 01 (um) e 06 (seis) meses do suposto corte em janeiro de 2019, sendo que, conforme já salientado, durante todo este interregno houve a emissão de faturas regularmente, as quais eram adimplidas pelo consumidor, ainda que com atraso.

3. Sobressai, assim, a versão posta na exordial, no sentido de que o corte se apresentou indevido, haja vista a inexistência de débitos naquela data - 24/06/2020
-
.

4. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art
igo
37, § 6.º, da CF e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o
dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela
empresa c
oncessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art
igo
22 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de danos materiais, na modalidade lucros cessantes. Com efeito, o pedido de dano material está fundado no fato de que, em razão do corte do serviço de energia, não houve a possibilidade de utilização da maquineta de cartão, o que acarretou a diminuição das vendas de
marmitex
.

9. Todavia, é pressuposto fundamental para o ressarcimento dos danos materiais - nele inseridos os
lucros cessantes
postulados - que a parte faça prova do dano, demonstrando a diminuição patrimonial e os lucros que deixou de auferir, sem os quais a indenização pleiteada não pode ser concedida.

10. Não há comprovação nos autos, mediante prova cabal e segura, a respeito da perda de arrecadação em razão da falta de fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há se falar em reparação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes. Com efeito, não fora colacionado aos autos documentos fiscais, ou ainda, o relatório da máquina de cartão, informando a média diária de lucro com as vendas de
marmitex
.
Inviável, assim, a presunção da perda de arrecadação no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por meio de meras ilações.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Recorrido GERALDO PEDRO DA COSTA postula indenização por danos materiais e morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel

no período de 24/06/2020 e 25/06/2020
, embora adimplente com
as suas obrigações contratuais
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 93599707), o Recorrido GERALDO PEDRO DA COSTA refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021